Tribunal: STF
Processo: ARE 1445112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENALIDADE POR EXCESSO DO PRAZO LEGAL DE SUA PERMANÊNCIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. HOMOLOGOU DESISTÊNCIA DE PLEITO DE DANO MORAL E CONDENOU PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DECLARADA EX OFFICIO. EXAME DE MÉRITO PROPRIAMENTE DITO QUE SE IMPÕE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DIREITO AO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PENALIDADE EFETIVAMENTE CUMPRIDA HA MAIS DE QUATRO ANOS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 56 DA LEI 7990/2001. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PLEITO DE DANO MORAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA REALIZADA IRREGULARMENTE, POIS SEM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO 8 1º DO ART. 90 DO CPC. CONVALIDAÇÃO DO ATO DIANTE DA ANUÊNCIA TÁCITA SUPERVENIENTE DA PARTE RÉ. MERITO RECURSAL PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. PEDIDO ORIGINARIO REMANESCENTE JULGADO PROCEDENTE. SUCUMBENCIA RECIPROCA VERIFICADA. VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS TERMOS DO 8 8º DO ART. 85 DO CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, LV; 5º, XXXV; 42; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente